Tribunal: TJDFT
Processo: 0737080-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737080-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS CEZAR SANTANA LIMA PACIENTE: NATHALIA MARQUES PINHEIRO, FREDERICK ALVES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATHALIA MARQUES PINHEIRO e FREDERICK ALVES PEREIRA, presos em flagrante delito em 23/06/2023 com conversão em prisão preventiva em 24/06/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). A impetrante sustenta que apresentada defesa prévia em 21 de agosto de 2023, até a presente data (11 dias após) o juiz não se manifestou, não recebeu a denúncia e, portanto, não deu início à ação penal. Destaca que os pacientes são primários, tem endereço fixo no distrito da culpa e que ainda que sejam condenados, serão beneficiados pelo benefício do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, com redução da pena de 1/6 a 2/3 de maneira que não permanecerão reclusos, sendo ainda beneficiados pela confissão espontânea, não se justificando a prisão cautelar. Acrescenta que não há risco para a ordem pública, não havendo indícios mínimos de que os pacientes, se soltos, causarão intranquilidade à sociedade. Aponta que falta fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e que não foi apresentada qualquer justificativa para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Requer a concessão de liminar para que seja concedida liberdade provisória dos pacientes com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, a concessão da ordem com a confirmação da liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo e que a prisão preventiva não se mostra necessária, faltando fundamento para a manutenção cautelar dos pacientes. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que as decisões monocráticas não se constituem em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto todos dos delitos imputados aos pacientes (tráfico de drogas e associação para o tráfico) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Os pacientes foram presos em flagrante delito com grande quantidade e variedade de entorpecentes, conforme consta da Denúncia já apresentada (ID 50924389): No dia 23 de junho de 2023, na Avenida Castanheira, Lotes 1310 - 1370, Residencial Splendor, apartamento 1907-A, Águas Claras/DF, os denunciados FREDERICK ALVES PEREIRA e NATHALIA MARQUES PINHEIRO, de forma livre, voluntária e consciente, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 28,93 g (vinte e oito gramas e noventa e três centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 15,44 g (quinze gramas e quarenta e quatro centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 52,08 g (cinquenta e dois gramas e oito centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 100,37 g (cem gramas e trinta e sete centigramas); 20 (vinte) comprimidos de MDA, de cores rosa e branco, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 7,58 g (sete gramas e cinquenta e oito centigramas); 98 (noventa e oito) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 69,17 g (sessenta e nove gramas e dezessete centigramas); 12 (doze) comprimidos de MDA, de cores rosa e branco, acondicionados e plástico, perfazendo a massa líquida de 4,49 g (quatro gramas e quarenta e nove centigramas); 10 (dez) comprimidos de MDA, nas cores rosa e branco, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 6,62g (seis gramas e sessenta e dois centigramas); 06 (seis) comprimidos de MDA, de cores rosa e branco, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,03g (quatro gramas e três centigramas); 07 (sete) comprimidos de MDA, de cores rosa e branco, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 3,55g (três gramas e cinquenta e cinco centigramas); 08 (oito) comprimidos de MDA, de cores rosa, acondicionados e plástico, perfazendo a massa líquida de 4,1 g (quatro gramas e um centigrama); 10 (dez) comprimidos de MDA, de cores laranja e rosa, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,4 g (quatro gramas e quatro centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor amarela, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,41g (quarenta e um gramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor amarela, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,45g (quarenta e cinco centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor amarela, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,31 g (trinta e um centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor azul, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,3 g (três centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor vermelha, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,39 g (trinta e nove centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor azul, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,41 g (quarenta e um centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cor rosa, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,37 g (trinta e sete centigramas); 03 (três) comprimidos de MDA, de cores laranja e rosa, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,35 g (uma grama e trinta e cinco centigramas); 01 (um) comprimido de MDA, de cores vermelho e verde, acondicionado em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,66 g (sessenta e seis centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 13,6 g (treze gramas e seis centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 12,8 g (doze gramas e oito centigramas); 01 (uma) porção de haxixe, acondicionada em recipiente de silicone, perfazendo a massa líquida de 0,4 g (quatro centigramas); resquício de cocaína, acondicionada em recipiente de metal, com massa líquida desprezível; resquício de cocaína, acondicionada em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida desprezível; 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de silicone, perfazendo a massa líquida de 0,7 g (sete centigramas). Agentes de polícia lotados na Seção de Repressão à Drogas investigavam traficantes atuantes em shows na Capital Federal. Durante as investigações, a equipe tomou conhecimento das atividades de Nathália, conhecida como "Nathy", e Frederick, conhecido como "Fred". As informações vieram inicialmente por meio de uma senhora que compareceu à 5a Delegacia de Polícia, em março de 2023, que relatou que seu filho, que fazia parte do grupo LGBTQI+, era viciado em drogas e tinha dívidas com os traficantes Fred e Nathália. Ela mencionou ameaças e cobranças abusivas feitas pelos traficantes. Na ocasião, a senhora mostrou prints de um perfil virtual chamado "ATENA" vinculado ao número de telefone 61 98275-5130, utilizado pelos traficantes para comercializarem drogas. Com base nessas informações, a equipe iniciou uma investigação preliminar que levou à identificação dos denunciados. Os agentes descobriram que Fred e Nathália atendiam a um público seleto, comercializando drogas de alta pureza e alto valor, principalmente através de aplicativos como "Grindr" (voltado para o público LGBTQI+) e "Whatsapp". Além disso, a equipe identificou denúncias anônimas no sistema da PCDF, apontando os denunciados como traficantes de drogas ilícitas. As diligências de campo revelaram que os denunciados se apresentavam como corretores de imóveis, mas na verdade também se dedicavam ao tráfico de drogas. O apartamento dos denunciados era frequentado por várias pessoas, e entrevistas com moradores confirmaram que o movimento era típico de tráfico. Durante as campanas, os agentes observaram os denunciados saindo frequentemente do prédio para encontros rápidos nas proximidades, em típica movimentação de venda de drogas. Esses encontros ocorriam de forma dissimulada e rápida, em locais de difícil monitoramento, impossibilitando a visualização das transações de drogas. No entanto, os policiais visualizaram que os denunciados sempre carregavam embalagens de papel de presente durante esses encontros, e, em uma das denúncias recebidas acerca dos denunciados, foi informado que eles usavam essas embalagens para entregar drogas. No decorrer das investigações, os agentes constataram que os denunciados utilizavam o número de telefone registrado em nome de Nathália, com o codinome "ATENA", para oferecer drogas. Nesse número, eram anunciados diversos tipos de drogas de alto valor. Os anúncios revelaram que, além do comércio ilícito de entorpecentes, os denunciados também faziam uso de motocicletas de serviço de transporte por aplicativo (uber) para fazer entregas de drogas em todo o Distrito Federal. Apesar das dificuldades enfrentadas pela equipe, durante o monitoramento, eles conseguiram testemunhar Frederick realizando uma transação de drogas. Na oportunidade, Frederick saiu do condomínio Splendor, onde Nathália residia, e encontrou um indivíduo em uma motocicleta, a quem entregou uma embalagem de presente dourada. Em seguida, os policiais tentaram abordar o indivíduo, mas ele conseguiu fugir devido ao intenso tráfego no local. Durante a fuga, o indivíduo descartou o pacote recebido de Frederick, que foi recuperado pela equipe. Dentro do pacote, encontraram uma porção de cocaína e um canudo para consumo da droga. Não foi possível confirmar se o indivíduo que fugiu era usuário ou se estava envolvido nas entregas de drogas realizadas pelos denunciados. Com base nas investigações preliminares, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão, bem como a quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática de Nathália e Frederick. Com a autorização concedida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes de Brasília, foi possível constatar que os denunciados estavam de fato envolvidos no comércio de drogas. As conversas interceptadas demonstraram que eles vendiam vários tipos de drogas de alta pureza, como Skank, cocaína escama de peixe e peruana, MD, Ecstasy, GHB, LSD e Ketamina. No cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço mencionado, os policiais encontraram Nathália e Frederick manipulando entorpecentes para revenda. No local, foram encontradas diversas drogas como cocaína, maconha (skunk) e drogas sintéticas em bolsas, em armários, no quarto e dentro da geladeira, algumas já embaladas e em kits prontas para à venda, além de balanças de precisão e uma máquina de cartão de crédito. Na delegacia, Nathália permaneceu em silêncio, enquanto Frederick admitiu auxiliar Nathália na venda de drogas, sendo responsável pela entrega, enquanto Nathália negociava com fornecedores e clientes. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FREDERICK ALVES PEREIRA e NATHALIA MARQUES PINHEIRO, como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 A prisão em flagrante (ID 50924371), a Denúncia (ID 50924389) oferecida, o Laudo Químico (ID 50924385) e os depoimentos prestados na fase pré-processual demonstram, indene de dúvidas, a materialidade e os indícios de autoria, o que revela a existência do fumus comisso delicti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 50924383): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presentes ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Os autuados já vinham sendo monitorados pela Polícia e há robustos indícios de que praticavam mercancia de droga, inclusive algumas sintéticas de alto poder de degradação social. O cumprimento do mandado de busca e apreensão comprovou as suspeitas policiais e acarretou a apreensão das drogas Cocaína escama de peixe e Peruana, Ketamina, GHB, Skank, MD e LSD, além de balança de precisão e máquina de cartão de crédito. Algumas das drogas estavam inclusive embaladas e aparentemente prontas para a comercialização, conforme fotografias de 163095271 e seguintes. A mercancia das drogas foi confessada pelo autuado FREDERICK em sede policial, o qual narrou as circunstâncias em que vendidas as drogas com riqueza de detalhes. Com efeito, a título de ilustração, a fotografia de ID 163095277 chama a atenção pela quantidade de droga embalada e aparentemente pronta para ser comercializada. O laudo preliminar ID 163095289 descreve a quantidade e natureza das substâncias apreendidas, inclusive as condições em que estavam armazenadas no local de residência dos autuados, com fortes indícios de traficância. Como se vê, a garantia da ordem pública demanda pronta intervenção do Poder Judiciário, haja vista que a decretação de cautelares diversas da segregação provisória não se revela adequada e suficiente para o caso. Aliás, a verificação ou não do preenchimento dos pressupostos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 incumbirá ao Juízo Natural, posto que demanda um mínimo de instrução probatória que não se coaduna com o estrito limite de cognição deste Núcleo de Audiência de Custódia. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto noa rt. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FREDERICK ALVES PEREIRA, nascido aos 21/07/1988, filho de José Walter Pereira Barbosa e de Alina Alves Pereira, e NATHALIA MARQUES PINHEIRO, nascida em 25/12/1988, filha de Filemom Pinheiro Neto e de Antônia Marques de Souza, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.” N.g. A autoridade Coatora também analisou pedido de liberdade provisória consignando que (ID 50924386 – p. 2): “(...) Analisando detidamente o pedido, observo que parte das alegações ora sustentadas já foram apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, a advogada particular da Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e, por certo, apresentara semelhantes argumentos ao Juiz que presidiu o ato. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando, sobretudo, o longo trabalho investigativo executado pela equipe policial, bem com a quantidade, variedade, qualidade e forma de embalo das drogas apreendidas, apontando o grau de periculosidade demonstrado pela Requerente. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: (...) Ressalto que o fato da suspeita da infração ser primária, possuir residência fixa e ocupação lícita não basta para a revogação da prisão. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça é no sentido de que essa condição não impede a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Noutro norte, em relação à declaração de inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, tenho que esse fato não autoriza a concessão da liberdade ao acusado, pois, conforme já explanado na decisão que converteu a prisão, também estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Acerca da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e a atenuante de confissão espontânea, tenho que só poderá ser efetivamente confirmada, em havendo condenação, por ocasião da sentença. Nada obstante, a prisão cautelar não se confunde com a prisão decorrente do cumprimento da pena. Assim, não há como justificar revogação da preventiva sob o argumento de que eventualmente condenada será submetida a regime menos gravoso, pois, ainda que a Ré seja absolvida, é legitima eventual prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais da Autuada já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, a Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, INDEFIRO o pedido e mantenho a custódia cautelar.” O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que aparentemente os pacientes seguiam firmes em escalada criminosa, especialmente pela variedade e quantidade de drogas que foram apreendidas, como Cocaína escama de peixe e Peruana, Ketamina, GHB, Skank, MD e LSD. Ademais, não há como desconsiderar as circunstâncias em que se deram a prisão, quando após expressiva investigação, com ordem judicial os policiais em cumprimento de mandado de busca e apreensão encontraram os pacientes “acordados e manipulando os entorpecentes para revenda” (ID 50924372). Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, que no caso estão refletidos pela grande quantidade de drogas e variedades, além de processo organizado de comercialização para público específico, utilizando as redes sociais para tal fim. Quanto à alegação de excesso de prazo porque o Juízo está há 11 dias sem se manifestar sobre o recebimento da denúncia, o impetrante não trouxe prova de sua alegação, especialmente porque não juntou cópia integral dos autos em que se pudesse testificar a veracidade de tal fato. Ademais, ainda que verdade seja, 11 dias não é um prazo que foge à regra comum, especialmente se considerado que não há expediente forense nos finais de semana e que os processos seguem ordem cronológica. Ainda no tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Calha ressaltar, a propósito, que este prazo da Instrução no 1/2011 nem ao menos foi alcançado ainda. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado. Acrescento que o simples fato de serem primários não é condição determinante para que respondam o processo em liberdade, ainda mais no presente caso em que respondem por dois crimes (tráfico e associação para o tráfico). Sobre as alegações referente à reprimenda e possível regime que será fixado, tais temas extrapolam o objeto do presente writ, notadamente quando tal matéria não foi analisada na origem, o que potencializa eventual supressão de instância ou, ainda, limitação do poder jurisdicional do magistrado na origem, circunstância esta que também não encontra qualquer guarida na norma. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023 21:01:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator